Tribunal: STF
Processo: Rcl 22120
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERITO NOMEADO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada não afastou a incidência dos arts. 12, §1º, 25 e 26 do Decreto-Lei 9.295/46, alterado pela Lei 12.249/2010, mas, na apreciação do caso concreto, concluiu pela preclusão do direito de impugnar a nomeação de perito, por suposta inaptidão, sob o entendimento de se tratar de nulidade relativa. 



    2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.